Tribunal: STF
Processo: RE 1408363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.



    Inicialmente, o processo foi ajuizado na 8º Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente a ação para condenar a ré SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV ao pagamento do benefício Prêmio Incentivo Especial – PIE – no valor integral da referência, com apostilamento no benefício de aposentadoria de forma definitiva, com incidência sobre o cálculo do décimo terceiro, adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, bem como das diferenças retroativas, respeitando-se a prescrição quinquenal.



    Ambas as partes recorreram. Entretanto, o TJSP não conheceu dos apelos ao fundamento de que a competência para o julgamento da lide é do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa. Assim, determinou a remessa dos autos para o Colégio Recursal da Comarca da Capital - Central, sem anulação do julgamento original a fim de que os atos processuais já praticados sejam aproveitados.



    Eis a ementa desse acórdão (Vol. 10, fl. 62):



     “Processual Civil. Servidores inativos e pensionistas. Pagamento do Prêmio de Incentivo Especial — PIE instituído pela Resolução SS n° 110, de 17 de outubro de 2013. Competência. Critério para fixar o valor da causa. Litisconsórcio facultativo. Cada litisconsorte mantém relação somente sua com o réu. Soma dos pedidos de cada um não forma o valor da causa. Precedentes deste e dos Tribunais Superiores. 



    Processual civil. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2°, § 4°, da Lei n° 12.153/09). Remessa dos autos que se determina ao I Colégio Recursal — Central. Recurso não conhecido, com determinação. “



    Opostos Embargos de Declaração por ESMERALDA CÁSSIA TEIXEIRA E OUTROS (Vol. 10, fl. 76), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 145).



    Ato contínuo, certificou-se o trânsito em julgado do processo (Vol. 10, fl. 149), e o processo foi remetido a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (Vol. 10, fl. 151).



    Recebido o processo no Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 7ª Turma da Fazenda Pública do TJSP, deu provimento à apelação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, em acórdão assim ementado (Vol. 11, fl. 2): 



    “Recurso Inominado. Prêmio de Incentivo Especial. Adicional de Desempenho de Saúde. Pretensão de recebimento do Adicional e seus reflexos nas demais verbas permanentes. Falta de amparo normativo para o recebimento da referida verba. Sem amparo para o recebimento da vantagem, impossível realizar ampliação desta. Sentença de procedência reformada. Recurso da parte ré provido.” 



    Opostos embargos de declaração por ESMERALDA CÁSSIA TEIXEIRA E OUTROS (Vol. 13), foram acolhidos parcialmente tão somente para constar no acórdão que o ônus da sucumbência deve ser dividido proporcionalmente pelos autores vencidos (Vol. 14).



    No RE (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente o entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.223.164-RG (Tema 1089 - Natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas), pois partiu de premissa equivocada, haja vista que a controvérsia veiculada nesse tema é distinta da debatida no presente processo.



    Afirma que, em verdade, a discussão no caso destes autos guarda relação com as teses fixadas no RE 590.260-RG (Temas 139 - Extensão da Gratificação por Atividade de Magistério aos servidores inativos que ingressaram no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003) e no RE 596.962-RG (Tema 156 - Extensão da verba de incentivo de aprimoramento à docência prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 159/2004 do Estado de Mato Grosso a professores inativos), pois o que se discute é o direito ao recebimento do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), e não da Gratificação de Gestão Educacional (GCE).



    Arguiu que a Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, foi objeto do Tema 139, no qual esta CORTE entendeu tratar-se de gratificação de caráter genérico e determinou a sua extensão aos aposentados e pensionistas, que adquiriram essa condição mesmo antes da vigência da respectiva lei instituidora.



    Aduz que, da mesma forma, “o Prêmio de Incentivo Especial - PIE foi instituído em favor de todos os servidores ativos da Secretaria da Saúde, ocupantes dos cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia, Analista Sociocultural, Auxiliar de Serviços Gerais, Executivo Público, Oficial Administrativo, Oficial Operacional, ou Oficial Sociocultural. Mas, de forma contrária ao caso paradigmático, foi negada a extensão de seu pagamento aos autores” (Doc. 16, fl. 7). 



    Sustenta que, no Tema 156 da repercussão geral, também decidiu-se que as vantagens remuneratórias conferidas indistintamente a determinada categoria ou carreira possuem caráter geral.



    Na sequência, os ora recorrentes juntaram petição (Vol. 15, fl. 3), na qual informam à 7ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal Central da Capital que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.380.795 – interposto em face da decisão que não conheceu do PUIL 0000063-59.2021.8.26.9000 -, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do Tema 1089 da repercussão geral. E, em razão do deslocamento dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi possível juntar petição de embargos de declaração nem contra a decisão do STF, nem naquele PUIL. Por isso, não lhes restou alternativa senão protocolar Embargos de Declaração nos presentes autos. Assim, requereram a remessa dos autos a esta CORTE para julgamento dos declaratórios opostos contra a decisão que determinou a devolução dos autos à origem, protocolados perante àquela 7ª Turma.



    Os autos foram remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 17).



    Registre-se que, em 1º/11/2022, o processo objeto do ARE 1.380.795, acima mencionado, foi devolvido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para análise dos Embargos de Declaração opostos naqueles autos. 



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e na legislação ordinária de regência, deu provimento à apelação da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ao argumento de que inexiste base legal para o percebimento do Prêmio Incentivo Especial - PIE.



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 11, fls. 3-14):



    “Os autores almejam, em síntese, o reconhecimento do Adicional de Desempenho de Saúde, o que seria gratificação rubricada como 69.018 ou 69.021 decorrente da Lei Complementar 1.212/13 e pelo Decreto Estadual 57.780/12. 



    (…)



    O tema, pois, realmente é Lei Complementar 1.212/13, Lei Complementar 1.080/08, Decreto Estadual 57.780/12 e Resolução SS 110/03, o que para o Juízo, refere-se a assunto conhecido da jurisprudência: Prêmio de Incentivo Especial, ainda que rubricada sob designação de Adicional de Desempenho de Saúde.



    O Prêmio de Incentivo Especial PIE, o qual foi instituído pela Resolução SS 110/13, uma vez reconhecido, ensejaria repercussão em outras vantagens recebidas, seja 13° salário, seja férias e abono, seja nos adicionais por tempo de serviço, quais sejam, quinquênios e sexta-parte, bem como as diferenças salariais vencidas e vincendas inerentes às gratificações. 



    (…)



    A análise do contexto normativo da Resolução SS 11/2013 sugere que haveria alicerce legal para introdução de gratificação premial decorrente de coeficientes estabelecidos pela resolução para incentivo especial de alguma classe de servidores, o que estaria em plano e realidade distinto do prêmio de incentivo estabelecido pela Lei Estadual 8975/94, porque fixado pela Lei Complementar 1.080/08. 



    Investigando origem, a revelação que surpreende aparenta ser diametralmente diversa. Ocorre que a referência aos Decretos 41.794/1997 e 42.955/1998 e à Lei Complementar 1.212/2013 que alterou a Lei Complementar 1.080/08 não parecem permitir a conclusão da resolução. 



    (...)



    Transcritas as referências, a análise da Resolução SS 110 não aponta concretamente o fundamento legal para a introdução do Prêmio de Incentivo Especial. Isso porque, a Lei Complementar 1.212/2013 não introduz o Prêmio de Incentivo Especial. A menção que existe é sobre a compensação de valores remuneratórios decorrentes da opção de redução de jornada de trabalho, possivelmente partindo da Jornada Completa em direção única da Jornada Comum, a teor da redação literal do novo artigo 7°, caput e § 3°, das Disposições Transitórias, da Lei Complementar 1.212/2013 combinado com o artigo 13 da Lei Complementar 1.080/2008. 



    (…)



    Todas situações sem o mínimo de afinidade.



    Nesse contexto, o que se vislumbra é uma sucessão de excessos. O decreto, embora a pretexto de regulamentar a lei, acabou por transbordar seus limites c instituiu gratificação não prevista no texto legal, que, posteriormente, ainda se transmutaria em aumento salarial, com a edição da referida resolução. 



    Diante disso tudo que analisado, impossível examinar a pretensão porque a rigor não aparenta ter substrato legítimo. Significa dizer considerando que inexiste base legal para o percebimento, menos base jurídica existe para conceder a ampliação. Mais do que debater sobre a extensão para inativos, parece ser caso de discutir a revogação para os ativos. Afinal, independente da justiça dessa aparente majoração salarial, carece-lhe fundamento jurídico que não pode ser suprido por decisão judicial, senão pela Lei. 



    (…)



    Isto posto, nego provimento ao recurso dos autores e dou provimento ao recurso interposto pela ré para o fim de reformar a r. Sentença e julgar improcedente a demanda.”



    Como se vê, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional (LC 1.212/2013, LC 1.080/2008, Decreto Estadual 57.780/2012, Resolução SS 110/2003, entre outras normas locais), providência vedada na via extraordinária, bem como do contexto fático-probatório constante dos autos, medida igualmente incabível nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), e 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, ambas do STF. 



    Nesse sentido, confira a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: ARE 1.345.235/SP, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. LUIZ FUX, DJe de 28/9/2021



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente